Tribunal: TJDFT
Processo: 0744507-58.2018.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. VERIFICADO. CORREÇÃO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, ou omissão de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juiz ou Tribunal, ou então, por erro material.
2. Caracteriza-se erro material aquele vício manifestamente perceptível, assim entendido o erro datilográfico, aritmético, perceptível primus ictus oculi (EDcl no AgRg no REsp 1127424/CE, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe 06/10/2010).
3. Necessário se faz a integração do acórdão para sanar vício, quando constatado erro material na decisão colegiada.
4. Recurso conhecido e provido.